Tribunal: STF
Processo: HC 270145
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. USURPAÇÃO. PRODUZIR BENS OU EXPLORAR MATÉRIA-PRIMA PERTENCENTES À UNIÃO, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELO TÍTULO AUTORIZATIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDAMENTE INADMISSÍVEL. SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO OBSTA A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. RETROAÇÃO À DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado pela prática do crime descrito no artigo 2° da Lei 8176/1990, em concurso formal com o do artigo 55 da Lei n° 9.605/1998, à pena definitiva de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção. O Tribunal a quo deu parcial provimento à apelação do agravante, apenas para declarar extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva ao crime do artigo 55 da Lei n° 9.605/1998”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se “[...] a declaração da extinção da punibilidade do paciente, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal”.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[os] recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas” (ARE 969.022 AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/2/2017).

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.